Tribunal: TJDFT
Processo: 0753728-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido pelo Exequente/Agravado, rejeitou a impugnação do ente público e declarou a taxa Selic como o índice aplicável a partir de dezembro de 2021, incidindo sobre o valor do débito consolidado anterior à EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discussão: (i) definir se a taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado da dívida, correspondente ao principal acrescido de correção monetária e juros moratórios devidos até novembro de 2021, ou apenas sobre o valor principal atualizado; e (ii) verificar se a metodologia de cálculo configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada.
4. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.
5. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.
6. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021).
7. A despeito do ajuizamento da ADI no 7.435/RS - na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 - e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema no 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria.
8. Registre-se que o Distrito Federal, no Agravo de Instrumento no 0712409-24.2025.8.07.0000, julgado pela eg. 8a Turma Cível, apresentou, de forma contraditória, tese nos moldes da r. decisão agravada e contrária à que ele ora invoca, pois lhe era mais conveniente naqueles autos, em que figura como credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A metodologia de incidência da taxa Selic sobre o valor do débito consolidado anterior à vigência da EC no 113/2021, correspondente ao principal acrescido de correção monetária e juros de mora, está em consonância com o que dispõe a redação atual do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, cuja presunção relativa de constitucionalidade faz inferir a aplicabilidade da norma até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B; EC no 113/2021, art. 3o; CPC/2015, art. 1.007, §1o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37.422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; TJDFT, Acórdão 2080532, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/12/2025; TJDFT, Acórdão 2083102, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 27/01/2026; TJDFT, Acórdão 2066522, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 11/11/2025.